Tribunal: STJ
Processo: 1114304-64.2015.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1872743 - SP (2020
/0019946-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N W F R
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
AGRAVADO
: G C B R
AGRAVADO
: M C B R (MENOR)
AGRAVADO
: R C B R (MENOR)
AGRAVADO
: P C A B R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO FANUCCHI - SP092452
DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
ANGELA FORNARI CIGAGNA E OUTRO(S) - SP103576
MILDRED ELAINE MALUF FIGUEIRA - SP158318
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
aos embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se há similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
frente às particularidades que envolvem cada caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não demonstrou a presença de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados, o que inviabiliza o
processamento dos embargos de divergência, até porque a pensão
Documento eletrônico VDA49696021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d70e199-fa2f-44f7-a8d3-8eb0eb9cf362

alimentícia à ex-esposa no presente feito foi fixada em caráter
transitório, devendo perdurar até a partilha dos bens do casal, aspectos
não considerados no paradigma, no qual a ex-exposa era pessoal já
inserida no mercado de trabalho.
4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do
STJ de que a fixação de alimentos deve considerar o caso concreto,
incluindo a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo
decorrido desde o início da prestação alimentícia.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo desprovido.
Código Civil de 2002, arts. 1.694 e
Dispositivos relevantes citados:
1.695.
STJ, Súmula n. 168.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/08/2025
19/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49696021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/08/2025 20:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 1d70e199-fa2f-44f7-a8d3-8eb0eb9cf362

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1872743 - SP (2020
/0019946-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N W F R
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
AGRAVADO
: G C B R
AGRAVADO
: M C B R (MENOR)
AGRAVADO
: R C B R (MENOR)
AGRAVADO
: P C A B R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO FANUCCHI - SP092452
DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
ANGELA FORNARI CIGAGNA E OUTRO(S) - SP103576
MILDRED ELAINE MALUF FIGUEIRA - SP158318
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
aos embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA48323795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:42
Código de Controle do Documento: 7e71311d-f619-4756-b87c-1c861af5633a

2. Se há similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
frente às particularidades que envolvem cada caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não demonstrou a presença de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados, o que inviabiliza o
processamento dos embargos de divergência, até porque a pensão
alimentícia à ex-esposa no presente feito foi fixada em caráter
transitório, devendo perdurar até a partilha dos bens do casal, aspectos
não considerados no paradigma, no qual a ex-exposa era pessoal já
inserida no mercado de trabalho.
4. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do
STJ de que a fixação de alimentos deve considerar o caso concreto,
incluindo a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo
decorrido desde o início da prestação alimentícia.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo desprovido.
Código Civil de 2002, arts. 1.694 e
Dispositivos relevantes citados:
1.695.
STJ, Súmula n. 168.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
N. W. F. R. interpõe agravo interno contra a decisão de fls. 5.107-5.111
que negou provimento aos embargos de divergência ao fundamento de que não há
similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados.
A parte agravante afirma que a decisão agravada merece ser reformada,
pois manteve a existência de decisões divergentes para situações semelhantes,
deixando de uniformizar a jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça.
Alega que há similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados,
uma vez que ambos tratam de ação de exoneração de alimentos proposta em face
Documento eletrônico VDA48323795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:42
Código de Controle do Documento: 7e71311d-f619-4756-b87c-1c861af5633a

de ex-cônjuge, divergência interpretativa quanto aos parâmetros para fixação de
pensionamento em favor de ex-cônjuge; e, quanto à adequada interpretação dos
art. 1.694 e 1.695 do Código Civil de 2002, indiscutível é a capacidade da
alimentada para o trabalho e prazo razoável para desvinculação da dependência
financeira do alimentante.
Requer a reconsideração da decisão agravada e ou o provimento deste
recurso pela egrégia Segunda Seção do STJ.
Nas contrarrazões, sustenta-se que o recurso do agravante repete
argumentos já rejeitados e que não enfrenta todos os fundamentos das decisões
agravadas, incorrendo em má-fé processual. A defesa destaca que a pensão
alimentícia à ex-esposa foi restabelecida em caráter transitório até a partilha dos
bens do casal. Argumenta-se que não há divergência jurisprudencial entre os
acórdãos confrontados, mas sim convergência, o que inviabiliza os embargos de
divergência, conforme a Súmula n. 168 do STJ.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 5.099-5.104, opinando pelo
não conhecimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, o agravante não demonstrou a presença de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados, o que é exigível para o processamento dos
embargos de divergência.
Observa-se que consta da decisão impugnada:

Diante de todo esse cenário, o embargante indicou como paradigma o REsp n.
1.370.778-MG, que segue a mesma linha de entendimento do STJ, ou seja, a pensão
entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo.
Documento eletrônico VDA48323795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:42
Código de Controle do Documento: 7e71311d-f619-4756-b87c-1c861af5633a

Contudo, esse entendimento não se adequa às especificidades do presente
feito, como visto acima, pois, no caso paradigma, a ex-esposa era sócia da empresa
da família, detinha 50% das quotas sociais e os filhos já estavam maiores e
trabalhando, afigurando-se situação distinta da ora apreciada.
E, inclusive, consta do acórdão paradigma outro entendimento desta Corte,
perfeitamente aplicável ao presente feito: o de que a fixação de alimentos depende
do caso concreto.
"Assim, nada obstante o entendimento de que os alimentos devidos a ex-
cônjuge, ora embargada, devam ser fixados por termo certo, tal cede ao caso em
questão.

Tais pontos não foram enfrentados, nem mesmo quanto às diferenças
entre a realidade social, condições de inserção do mercado de trabalho e finalidade
da pensão alimentícia transitória em cada caso.
Observa-se, inclusive, que o precedente apresenta-se convergente com a
decisão nos autos adotada:

A propósito, esta Corte firmou a orientação no sentido de que a pensão entre
ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-

possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade
do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação
alimentícia e a data do pedido de exoneração.
(...)
Este Superior Tribunal já se manifestou no sentido de admitir o caráter
transitório da obrigação alimentícia, porquanto a fixação de alimentos por tempo
constitui instrumento de
determinado, dependente da análise do caso concreto,
motivação para que o alimentando procure meios próprios de subsistência, para que
não permaneça, por tempo indeterminado, em ociosidade, a depender do conforto
material propiciado pelos alimentos que lhe são prestados pelo ex-cônjuge (...)
Não fosse tal raciocínio, bastaria o alimentado deixar escoar o tempo, sem
buscar qualquer forma de melhoria em sua condição pessoal, para postergar a
obrigação do alimentante ad aeternum.

E, como se afirmou: embora a embargada seja graduada em arquitetura,
fora casada por 18 anos, período em que nasceram as três filhas e durante o qual
não exerceu atividade remunerada, de forma que, ao sair do casamento, manteve
Documento eletrônico VDA48323795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:42
Código de Controle do Documento: 7e71311d-f619-4756-b87c-1c861af5633a

toda essa realidade acrescida da necessidade de se recolar no mercado de trabalho,
o que demanda tempo relativamente longo, considerando ainda que seu patrimônio
.
está na posse do ex-cônjuge
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48323795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/06/2025 17:06:42
Código de Controle do Documento: 7e71311d-f619-4756-b87c-1c861af5633a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.872.743 / SP
Número Registro: 2020/0019946-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11143046420158260100 21028220920188260000
Sessão Virtual de
a
13/08/2025
19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : N W F R
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
EMBARGADO : G C B R
EMBARGADO : M C B R (MENOR)
EMBARGADO : R C B R (MENOR)
EMBARGADO : P C A B R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO FANUCCHI - SP092452
DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
ANGELA FORNARI CIGAGNA E OUTRO(S) - SP103576
MILDRED ELAINE MALUF FIGUEIRA - SP158318
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
Documento eletrônico VDA49692707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 1e7c35c3-4770-4afb-bb71-b89bd40d3c41

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N W F R
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
FÁBIO DA COSTA VILAR - SP167078
LIVIA DE MOURA FARIA CAETANO - DF027070
BRUNO FORLI FREIRIA - SP297086
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
OLIMPIO JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - SP261118
AGRAVADO
: G C B R
AGRAVADO
: M C B R (MENOR)
AGRAVADO
: R C B R (MENOR)
AGRAVADO
: P C A B R - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO FANUCCHI - SP092452
DILERMANDO CIGAGNA JUNIOR - SP022656
ANGELA FORNARI CIGAGNA E OUTRO(S) - SP103576
MILDRED ELAINE MALUF FIGUEIRA - SP158318
LARA ARANTES BARACAT - SP296821
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2025
19/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49692707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 1e7c35c3-4770-4afb-bb71-b89bd40d3c41